Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726895-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CÁSSIO MURILO ALVES COSTA FILHO, IÊX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 2o, DA RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/11. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE PELOS CORRESPONDENTES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AOS RÉUS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas e da rejeição do pedido para expedição de ofício ao BACEN. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada. 3. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas disposições contidas no CDC, eis que as empresas rés participaram das negociações na condição de prestadoras dos serviços cambiais e o autor configurou como destinatário do produto, adequando-se aos conceitos dos caputs dos arts. 2o e 3o, do CDC. 4. Segundo o art. 2o, da Resolução BACEN no 3.954/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 5. Verificado que à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, a ré IEX Câmbio (J&amp;B) era correspondente em operações de câmbio da ré União Alternativa, mostra-se configurada a solidariedade entre elas para responder por eventual inadimplemento. 6. Comprovado o inadimplemento das rés, bem como o prejuízo financeiro suportado pelo autor, mostra-se acertada a sentença resistida ao determinar a restituição dos valores efetivamente pagos aos réus. 7. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ter seu termo inicial alterado, até mesmo de ofício, não configurando julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus. 8. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento, conforme dispõe o art. 397, caput, do CPC. 9. Apelo não provido, sentença retificada de ofício quanto ao termo inicial dos juros moratórios. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a inexistência de participação da insurgente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido e a ausência de responsabilidade da mandante/recorrente no contrato firmado por mandatário que age com excesso de poderes e fora dos limites do mandato. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 43725557 e ID 43727615). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela mencionada parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à apontada inobservância aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005